Tribunal: TJSP
Processo: 1006763-85.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MUNICÍPIO DE CAMPINAS. SUPLEMENTO ALIMENTAR BIONUTRI AR-1. CÂNCER DE PRÓSTATA METASTÁTICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Arguição de ilegitimidade passiva afastada. Sentença cujos termos devem ser confirmados por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252) quanto ao mérito. Adequação ao Tema 106 do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MUNICÍPIO DE CAMPINAS. SUPLEMENTO ALIMENTAR BIONUTRI AR-1. CÂNCER DE PRÓSTATA METASTÁTICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Arguição de ilegitimidade passiva afastada. Sentença cujos termos devem ser confirmados por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252) quanto ao mérito. Adequação ao Tema 106 do STJ. Na hipótese, e de acordo com a prescrição médica assinada por profissional, assim como dos demais documentos apresentados, constata-se ser o autor, de fato, portador da enfermidade que o acomete, assim como necessitar do tratamento recomendado, e não possuir condições financeiras de arcar com os custos deste decorrente. O fornecimento de tratamento necessário à saúde, por força do art. 196 da CF, é uma obrigação de natureza solidária, podendo ser dirigida em face da União, dos Estados ou dos Municípios. Prevalece nesta Câmara o entendimento de que a negativa ao fornecimento de insumos fere o direito subjetivo material à saúde. Sentença mantida. Honorários fixados em grau recursal (10%) majorados (2%). CPC, art. 85, § 11.
Recurso não provido.